Tribunal: STF
Processo: HC 251177
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Queiroz de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    O impetrante pretende, em síntese, “revogar integralmente a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, seja a segregação provisória substituída por cautelares diversas”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:



    Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.



    (HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o decisão impugnada que indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante perante o Superior Tribunal de Justiça: 



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, pois o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 30/37): 



    Com relação à inexistência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, colheu-se dos autos que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), Órgão de Execução do Ministério Público deste Estado, em 25 de julho de 2024, instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 001.2024.052427, em razão da reclamação ingressada pelo Banco Bradesco S/A, noticiando “que a partir de um levantamento interno realizado pelo Banco Bradesco S. A., constatou-se que, nos últimos anos, houve um crescimento vertiginoso de novas ações judiciais em que figura no polo passivo, sendo a Paraíba um dos Estados onde se concentram parcelas significativas dessas demandas, conforme se nota no gráfico abaixo, que leva em consideração ações ajuizadas entre 2018 e 2024”, e, entre os patrocinadores de tais demandas, encontrava-se Vinícius Queiroz de Sousa, ora paciente, Id 31922465 - Pág. 93. No curso das investigações, constatou-se que Vinícius Queiroz de Sousa, no ajuizamento de tais ações contra citada instituição bancária, era e Assessor Técnico da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, Símbolo AST-1, Id 31922463, e utilizava-se da estrutura da Defensoria Pública, a fim de captar clientes vulneráveis e hipossuficientes, inclusive, cobrando honorários advocatícios indevidos. Desse modo, o Ministério Público estadual, pelos membros do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), ajuizaram medida cautelar de prisão preventiva contra Marcos Antônio Maciel de Melo e Vinícius Queiroz de Souza, em 28 de novembro de 2024, alegando a suposta cobrança vultosa de honorários advocatícios, em casos de sucumbência, apesar de o atendimento poder se realizar gratuitamente por meio do órgão público citado, de forma que seu proceder se amoldaria as condutas, em tese, dos “crimes capitulados na Lei nº 12.850/2013 (art. 2º e art. 2º, § 1º), art. 319/CPB, art. 317/CPB, art. 333/CPB, art. 293/CPB, art. 1º, Lei nº. 9.613/1998, dentre outros”, Id 31922462 - Pág. 40. Assim, diante de tais evidências, o Juiz Regional das Garantia, em decisão datada de 29 de novembro de 2024 e colacionada, Id 31922461, acatou a pretensão ministerial, e decretou a prisão preventiva, lançando, para tanto, de fundamentação concreta, com relação fumus comissi delicti e periculum in libertatis, assim como o risco a ordem pública, eis que participantes da organização criminosa, entre os quais o paciente, de maneira sistematizada, promoviam captação de clientes com baixo grau de instrução, por meio da estrutura da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, e ingressava com ações contra o banco, com cobrança vultosa e indevida de honorários advocatícios. Destarte, sua permanência em liberdade daria ensejo a reiteração de delitos. De outra sorte, denota-se que a prisão preventiva decorreu da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto se confirmou que o paciente, mesmo após a exoneração a pedido dos quadros da Defensoria Pública estadual, não só , e intimidou os estagiários da Defensoria Pública ameaçou a nova assessora, Ingra Dávila Leite Lima Cavalcanti, para não relatarem o os , sem olvidar que ilícitos perpetrados pela organização criminosa fez uma varredura em documentos físicos e eletrônicos, tendo apagado meios de prova. [...] A propósito, diante do início das investigações e por força da denúncias de irregularidades no atendimento das partes hipossuficientes junto a Defensoria Pública da cidade de Guarabira, com informações dando conta do nítido constrangimento imposto aos estagiários que, segundo depoimentos, eram forçados a assinar documentos particulares, na condição de testemunhas, elaborados pelo paciente na própria Defensoria, houve uma visita da Corregedoria do referido órgão visando apurar administrativamente os fatos ora investigados. Nesse contexto de apuração, Vinícius é exonerado, a pedido, da sua função pública de assessor do Defensor Queiroz de Souza também investigado. Não bastasse isso, compareceu no órgão quando não mais ocupava o cargo comissionado de assessor para destruir documentos. Portanto, é inconteste o prejuízo à instrução criminal, tendo em vista que as condutas identificadas visavam impedir a livre produção de provas em claro comprometimento da busca da verdade não apenas às investigações remanescentes, mas também à instrução processual de eventual ação penal. 



    Verifica-se, portanto, que o decisum combatido, em exame superficial, parece ter sido proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, o cabimento da prisão preventiva em razão de suposto envolvimento do agente em organização criminosa encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei). 



    Por fim, em relação à tese de ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, após relatar que a prisão preventiva ora impugnada foi decretada em decisão de 29/11/2024, o ato apontado como coator assim afastou a alegação defensiva: 



    Isso porque, analisando sumariamente o caso, a despeito de alegação de que tais delitos teriam ocorrido entre 2018 e 2024, chegou-se ao nome do paciente depois da notícia-crime do Banco Bradesco S/A, datada de 25 de julho de 2024. (grifei)



    Observo, para além dos elementos apontados - que já seriam suficientes para demonstrar a contemporaneidade da medida - a suposta atividade ilícita do paciente em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; e AO 2.275, ministro Luiz Fux). 



    É dizer, torna-se desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa e a determinação da custódia preventiva, visto que tais crimes têm consumação prolongada no tempo. 



    Desse modo, evidenciada está a atualidade da medida privativa de liberdade. Nesse contexto, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente